Tribunal: STF
Processo: HC 122535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Habeas corpus. 2. “Serviço de Rádio Cidadão”. Exploração clandestina de atividade de telecomunicações. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Periculosidade social da ação. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.